Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO.

1. Nos termos do art. 46 do CPC, a regra da competência para as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis é do foro de domicílio do réu. Contudo, a competência territorial é relativa de modo que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido.

3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC

4. Conflito de Competência conhecido e rejeitado para declarar competente o Juízo Suscitante.